Tribunal: TJDFT
Processo: 0749788-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749788-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento do feito. Alega o agravante que decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade contrariou frontalmente o previsto na legislação vigente, pois, à luz do art. 114 do CTN e do art. 10 da LC no 783/2008, o fato gerador da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) ocorre no início da atividade e, após, em 1o (primeiro) de janeiro dos anos subsequentes em que a empresa permanece em atividade. O início de suas atividades ocorreu em 2007 e perdurou até a baixa de cada CNPJ. No entanto, as CDA’s objeto da execução fiscal não apresentam qualquer informação sobre o ano de exercício a que estariam relacionadas as mencionadas taxas, gerando, consequentemente, a sua nulidade, visto que não tratam do exercício/ano de 2007 (ano de início das atividades). Salienta que, dos documentos acostados, há informação de que o objeto da execução fiscal seria a TFE referente aos exercícios de 2012 a 2016, porém suas filiais foram baixadas nos anos de 2010 e 2013, o que obstacularizaria a cobrança da referida taxa. Sustenta que, mesmo que o fato gerador tenha ocorrido em 2007, estaria configurado o instituto da decadência dos débitos previstos nas CDA’s, que é causa de extinção do crédito tributário, já que a Fazenda Pública possui o prazo de 05 (cinco) anos para constitui-lo (arts. 156, V, e 173 do CTN). Também assevera que as CDA’s são nulas em razão da ausência de liquidez, certeza, e exigibilidade, pois não há a indicação da forma de cálculo de juros de mora e demais encargos. Além disso, não há indicação do livro e da folha de inscrição na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a indicação de fundamentação é genérica (art. 202, II, do CTN, e art. 2o, §5o, II e IV, da Lei no 6.830/80, o que dificulta a sua defesa. Aduz que, tendo em vista a existência de flagrante nulidade nas CDA’s, é necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sob pena de configurar enorme risco ao seu patrimônio em decorrência de futuros atos de constrição. Destacar que a execução fiscal já se encontra garantida através da penhora realizada naqueles autos. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o acolhimento da exceção de pré-executividade a fim de que seja reconhecida a nulidade da cobrança em razão da decadência ou da nulidade das CDA’s. Preparo regular no ID 21500188. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do art. 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, diante da complexidade do caso em apreço, porquanto envolve créditos tributários oriundos de distintas CDA’s, reputo imprescindível um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos vícios/ilegalidades suscitados(as) pela agravante, ante a consequência de uma eventual decisão extintiva da execução fiscal, razão pela qual considero necessária a manifestação do ente federado agravado, de modo a assegurar aos litigantes a plena eficácia das garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Além disso, conquanto as CDA’s cobradas estejam relacionadas à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) e que a agravante tenha afirmado o encerramento de suas atividades antes da data indicada nas CDA’s no campo “Data Constituição Definitiva”, não se pode olvidar que, observados os arts. 142 e 144 do CTN, o crédito tributário se constitui pelo lançamento, que é procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente (reportando-se à data da sua ocorrência), determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Logo, a data de ocorrência do fato gerador não se confunde com a de lançamento e constituição do respectivo crédito tributário. No caso, nesta análise perfunctória, não vislumbrei dos documentos acostados que os estabelecimentos da agravante já tinham encerrado suas atividades quando da ocorrência do fato gerador, de forma a afastar a cobrança da TFE. Também não constatei, neste momento preliminar, a decadência alegada pela agravante. Veja-se que a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário por meio do lançamento se configura após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Em razão de o lançamento ser o marco final da decadência e considerando que o fato gerador da TFE reputa-se ocorrido na data de início de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao primeiro ano, e em 1o de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes (art. 10, I e IV, da LC no 783/2008), além de se levar em conta o disposto no art. 173, I, do CTN, não se desincumbiu a agravante de demonstrar que referido prazo decadencial não foi respeitado pelo agravado, à luz do art. 373, I, do CPC. Ademais, ainda que invocada a garantia do juízo por meio da penhora realizada nos autos principais para fins de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, importante registrar que os requisitos necessários à medida encontram-se estabelecidos no art. 995, parágrafo único, do CPC, dentre os quais não se vislumbra a garantia do juízo. Assim, à primeira vista, o provimento liminar buscado pela recorrente não preenche todos os pressupostos para tanto, pois ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação exigir uma análise mais percuciente da causa, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada acerca das circunstâncias fático-jurídicas asseveradas pelo agravante. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), observadas as prerrogativas processuais que lhe assiste (CPC, art. 183, etc.). Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator